Tribunal: CARF
Processo: 10830.723347/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723347/2013-38
ACÓRDÃO
3001-002.867 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/11/2003
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É cabível a atualização monetária dos valores compensados a maior, nos
termos do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, sendo irrelevante o tipo de
crédito utilizado na compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade de decisão da DRJ, de ilegitimidade na avaliação da compensação do
crédito relativo ao processo 10830.721309/2009-64 e de nulidade por decadência e, no mérito,
em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.867 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723347/2013-38
2
RELATÓRIO
Trata-se de PER/DCOMP 25011.34728.250309.1.3.57-4509, no valor de R$
86.809,86, tendo como origem do crédito a ação judicial no 199961050066465, e débito de
COFINS - Não cumulativa (5856), PA 02/2009, vencimento 25/02/2009.
A referida decisão judicial tratava da inconstitucionalidade do §1o, art. 3o, da Lei no
9.718/98, que reconheceu que a noção de faturamento referida no art. 195, I, da Constituição da
República não legitimava a incidência de tais contribuições sobre a totalidade das receitas
auferidas pelas empresas contribuintes. Assim, teria direito o contribuinte aos valores pagos a
maior.
No seu cálculo, o contribuinte considerou os valores pagos a maior e os atualizou
com até a data da DCOMP em 2009, chegando ao valor de R$ 86.809,86.
A fiscalização, ao analisar a extinção dos débitos de COFINS da contribuinte no
período de janeiro de 2003 a janeiro de 2004, verificou que os débitos de janeiro a novembro de
2003 haviam sido extintos por compensação de créditos de IPI e não por pagamento. Já os meses
de dezembro de 2003 e janeiro de 2004 haviam sido extintos por pagamento e compensação de
IRPJ, respectivamente.
Por entender que não havia previsão legal para correção monetária dos créditos de
IPI, a fiscalização refez os cálculos sem correção no período de janeiro de 2003 a novembro de
2003 e com correção nos períodos de dezembro de 2003 e janeiro de 2004, chegando a um valor
de R$ 63.859,90.
O direito creditório foi reconhecido nesse valor e a compensação foi homologada
apenas parcialmente, remanescendo saldo devedor.
O contribuinte apresentou impugnação contra o despacho decisório, afirmando que
o pleito não se trata de crédito de IPI, mas de COFINS, e que tais créditos deveriam ser atualizados
pela Selic, conforme legislação vigente.
A DRJ deu provimento parcial a manifestação de inconformidade, por entender que
as compensações realizadas em 2003 (período de janeiro a Junho de 2003) já estavam
homologadas tacitamente (despacho decisório emitido apenas em 2014) e que, portanto,
deveriam ter seus valores corrigidos monetariamente; já a compensação do período de junho a
novembro de 2003, por ausência de provas de sua homologação tácita (processo de 2009 não
encontrado no sistema), a sistemática de cálculo deveria ser a adotada pela fiscalização (fls. 1112
a 1116).
Cientificada da decisão em 23/02/2021, a recorrente apresentou recurso voluntário
em 23/03/2021, no qual alega: em preliminar, (i) mudança de critério jurídico na decisão da DRJ;
(ii) ilegitimidade na avaliação da compensação do crédito relativo ao período de período de junho
a novembro de 2003; no mérito: (iii) direito a homologação integral com a correta atualização
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.867 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723347/2013-38
3
monetária dos créditos de Cofins extintos por compensação; (iv) nulidade, por decadência do
procedimento adotado pelo fisco; e por fim (v) atualização pela Selic do suposto crédito
presumido de IPI.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Nulidade da decisão da DRJ
Requer a recorrente que seja reconhecida a nulidade da decisão da DRJ, por
mudança de critério jurídico na motivação do não reconhecimento do direito creditório, uma vez
que a DRF motivou a não homologação total dos créditos sob o argumento de que os indébitos
tributários de COFINS teriam sido quitados mediante compensação de créditos presumidos de IPI,
de modo que, nesse caso, não caberia atualização monetária e a DRJ passou a asseverar que a ora
Recorrente não tinha trazido aos autos qualquer informação que comprovasse que a transmissão
do pedido de compensação do processo no 10830.721309/2009-64 teria ocorrido em prazo
anterior a cinco anos contados da data da ciência do despacho decisório do presente processo.
Entendo que não assiste razão à recorrente, uma vez que a decisão da DRJ usou
exatamente o mesmo critério da DRF de não atualização monetária para os créditos referentes ao
IPI no período para o qual não reconheceu a homologação tácita da compensação objeto do
processo 10830.721309/2009-64.
Ademais, não encontro na referida decisão os elementos do artigo 59 do Decreto
70.235/72 para justificar sua anulação:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.867 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723347/2013-38
4
Assim, rejeito essa preliminar de nulidade.
3.2 Ilegitimidade na avaliação da compensação do crédito relativo ao processo
10830.721309/2009-64
A recorrente alega que o que está sendo analisado no presente processo é o crédito
de Cofins, conforme decisão judicial e não a homologação da compensação no processo
10830.721309/2009-64, que pretendia compensar créditos de IPI com os débitos da Cofins.
Assevera que aceitar tal procedimento poderia resultar em dupla cobrança
tributária, porque se o despacho decisório proferido no Processo Administrativo no
10830.721309/2009-64 tivesse não homologado definitivamente os pedidos de compensação
relativos à parte da atualização da SELIC dos créditos de IPI, o Fisco deveria cobrar os tributos não
homologados (COFINS, referente ao período de apuração de julho a novembro de 2003) no
respectivo Processo Administrativo e não neste.
Discordo do recorrente, uma vez que o fisco deve verificar a liquidez do crédito
antes homologar uma restituição ou compensação, pois se o débito não foi extinto, não haveria
crédito a ser restituído ou compensado. Assim, apesar de discordar das conclusões da DRJ,
entendo completamente legítima a verificação da liquidez da compensação dos créditos do
processo 10830.721309/2009-64.
3.3 Nulidade, por decadência do procedimento adotado pelo fisco ao revisar o
crédito utilizado para quitação da Cofins.
Este item foi apresentado no Recurso Voluntário com mérito, mas por entender que
se trata de questão preliminar, passo a analisá-la nesse tópico.
Alega o recorrente que o Fisco possui o prazo de 5 (cinco) anos para analisar os
procedimentos adotados pelo contribuinte e efetuar, dentro deste prazo, eventual lançamento,
sendo certo que tais procedimentos serão homologados tacitamente no que tange ao lançamento
efetuado pelo próprio contribuinte caso não haja a referida manifestação da Autoridade
Competente dentro do prazo de cinco anos a contar do fato gerador da obrigação principal ou
acessória.
Defende ademais que os valores decorrentes dos créditos de IPI (ano de 2003)
utilizados para quitação da COFINS não poderiam mais ser questionados/revisados, tendo em vista
a inobservância do prazo decadencial disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, devendo ser
reconhecida essa nulidade quanto ao procedimento adotado pelo Fisco ao pretender revisar os
créditos originários de IPI que foram utilizados como forma de pagamento a maior a título de
COFINS, este sim o único crédito que foi objeto de compensação nas Declarações de Compensação
ora em discussão.
Inicialmente cabe esclarecer que a revisão realizada pela DRF não foi dos créditos
de IPI, mas da Cofins de 2003, apresentada como origem do crédito no PER/DCOMP, para
verificação das receitas (rubricas e valores) que foram excluídas da base de cálculo da COFINS
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.867 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723347/2013-38
5
declarada inconstitucional (apurada nos termos do §1o, art. 3o, da Lei no 9.718/98), com a
finalidade de confirmar o valor a ser compensado e a verificação da sua liquidez e certeza.
Da análise da existência do crédito é que se verificou que se tratava de extinção por
compensação com créditos de IPI e se denegou a correção monetária. Mas em momento algum o
despacho decisório ou o acórdão de manifestação de inconformidade aborda a revisão dos
créditos de IPI.
De qualquer forma, recorrente se equivoca ao buscar a aplicação ao caso concreto
do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN. Vejamos a redação do dispositivo legal:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O referido dispositivo trata da caducidade do direito do fisco de revisar o
pagamento do tributo efetuado espontaneamente pelo sujeito passivo e, se for o caso, efetuar
lançamento de ofício de crédito. Seu ponto central é a constituição de ofício de crédito tributário,
que não é do que se trata neste processo.
As relações jurídicas constituída por PER/DCOMP são diferentes. Não se trata de
constituição de ofício de crédito tributário. No PER, a contribuinte formaliza direito creditório
perante a Fazenda. Na DCOMP, extingue débitos de sua responsabilidade com os créditos
veiculados no PER.
Ao contrário do seu entendimento, este processo administrativo não trata de
lançamento de crédito tributário e sim de Pedido de Ressarcimento (PER) do saldo credor de
Cofins do ano de 2003, e da compensação desse saldo com débitos tributários também de Cofins,
declarados nas Declarações de Compensação (Dcomp).
No processo de PER/Dcomp, o litígio instaurado, de fato, limita-se a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado, tendo em vista a inexistência de
impedimento legal à compensação de crédito financeiro líquido e certo contra a Fazenda,
mediante transmissão de declaração de compensação (Dcomp), conforme previsto no art. 74 da
Lei no 9.430/96, que foi exatamente o que fez a autoridade fiscal em seu Despacho Decisório.
Assim, não há que se falar em decadência.
Nesse sentido, rejeito a preliminar.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.867 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723347/2013-38
6
4. Mérito
4.1 Do direito a homologação integral com a correta atualização monetária dos
créditos de Cofins extintos por compensação.
De acordo com o recorrente, o que define o regime jurídico de atualização no
pedido de compensação é a natureza do crédito indicado no DCOMP e não o modo como ele foi
quitado no passado.
Alega que não se pode confundir a sistemática de apuração do IPI com o modo
como foi quitada a COFINS original objeto do indébito, motivo pelo qual não pode ser vedada a
atualização monetária de um indébito já reconhecido pela esfera judicial.
Repisa que a restituição e compensação de créditos de COFINS reconhecidos em
decisão judicial transitada em julgado, é hipótese absolutamente distinta do ressarcimento de
crédito de IPI, bem como que a atualização monetária de indébito é plenamente cabível e devida,
conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e dos Tribunais
Superiores e requer que seja reformado o Despacho Decisório para considerar a totalidade dos
créditos pleiteados nas Declarações de Compensação, restabelecendo-os com a devida e correta
atualização monetária.
Nesse ponto, concordo com a recorrente.
O primeiro ponto a se destacar aqui é que DRF em momento algum questionou a
liquidez e certeza do crédito constante do processo 10830.721309/2009-64. Houve apenas um
entendimento de que por ter sido extinto com compensação de crédito de IPI, seu valor não
poderia ser corrigido monetariamente.
O segundo ponto é que a DRJ entendeu que, tendo sido as DCOMP de 2003
homologadas tacitamente, o crédito não seria mais de IPI e sim uma compensação a maior COFINS
e poderia ser atualizado na forma da Lei, mas a compensação sobre a qual não se tinha certeza de
sua homologação ainda seria apenas um crédito escritural de IPI, não passível de atualização.
Não tenho como concordar com o entendimento da DRF de que a forma de
extinção do crédito teria relevância para sua atualização monetária, nem com o entendimento da
DRJ de que apenas a homologação da compensação mudaria o crédito escritural de IPI para um
crédito de COFINS.
No meu entendimento, trata-se de extinção de crédito de COFINS desde a
transmissão da DCOMP, sob condição resolutória. Se tal condição viesse a se concretizar, a
cobrança da COFINS seguiria seu próprio curso, mas jamais voltaria a ser crédito escritural de IPI
para fins da compensação ora analisada.
Assim, não faz sentido tratar os créditos de COFINS, como se fossem crédito
escriturais de IPI, nem em uma condição, nem na outra.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.867 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723347/2013-38
7
O crédito de IPI foi consumido na extinção do débito de Cofins, não há mais que se
falar em crédito de IPI.
Ademais, como já mencionado, a DRF, responsável por verificar a certeza e liquidez
dos créditos, em momento nenhum alegou incorreção ou falta de liquidez desses créditos, pois se
assim fosse, tal crédito nem deveria constar da homologação parcial, com ou sem atualização
monetária.
Por essa razão, entendo que assiste razão a recorrente e que o presente processo
trata apenas do cabimento ou não da correção monetária dos créditos de Cofins apresentados
pela recorrente como origem no PER/DCOMP 25011.34728.250309.1.3.57-4509.
E nesse aspecto, entendo que se aplica o disposto no art. 39, § 4o, da Lei no
9.250/95, o qual dispõe que partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento
indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente
ao mês em que estiver sendo efetuada.
Nesse sentido, acolho a pretensão da recorrente.
4.2 Atualização pela Selic do suposto crédito presumido de IPI
Por fim, pede a recorrente, no caso de não se reconhecer que o crédito do presente
processo trata de COFINS e não de IPI, que se reconheça a correção pela SELIC, a partir do término
do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do pedido formulado.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, já firmou
entendimento de que cabe correção de crédito presumido de IPI, quando houver ilegítima
resistência do Fisco, o que se verifica após o prazo de 360 dias do pedido formulado pelo
contribuinte e pede provimento do Recurso Voluntário ao menos em parte, reformando o
despacho decisório, para reconhecer a homologação da compensação pleiteada, reconhecendo-se
a atualização do crédito pela SELIC após o 360o dia.
Entendo que a análise desse ponto resta prejudicada, tendo em vista que no
presente voto entendeu-se pelo reconhecimento da atualização monetária sobre o crédito da
COFINS.
De qualquer forma, a própria IN RFB no 2055, de 2021, em seu artigo 152, já
normatizou o entendimento aqui defendido, assim como o CARF também já possui Súmula sobre
o tema:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.867 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723347/2013-38
8
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade de decisão da DRJ, de
ilegitimidade na avaliação da compensação do crédito relativo ao processo 10830.721309/2009-
64 e de nulidade por decadência. No mérito, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto - Relatora

Fl. 1209
DF CARF MF
Original